Tribunal: TJES
Processo: 0000547-62.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000547-62.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIC FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 800 dias-multa, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso questiona: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) a fixação de regime inicial mais brando; (iii) o direito de recorrer em liberdade; e (iv) a fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante da confissão espontânea não se aplica
, pois a confissão limitou-se ao porte de drogas para consumo próprio. Q
uanto ao ponto,
a

Súmula
nº
630 do S
uperior
T
ribunal de Justiça
,
segundo
a
qual:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

4
. Regime inicial fechado corretamente aplicado, diante da reincidência
do apelante.

5
. Inviável o direito de recorrer em liberdade.
S
eria um contrassenso conceder
a
liberdade provisória ao apelante que responde
u
a todo o processo preso, quando sua culpabilidade ainda não estava robustamente comprovada, e livrá-lo após a prolação de sentença condenatória, que fixou
o
regime fechad
o.

6
. Honorários advocatícios fixados
no valor de
R$ 880,00
(Oitocentos e oitenta reais)
para o defensor dativo,
de acordo com
os critérios do
art. 85 do CPC
e o princípio da
proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provid
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000547-62.2024.8.08.0014

AP
ELAN
TE:
ERIC FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelação
c
riminal
interposta por
ERIC FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA
em face

da r. sentença proferida pelo
MM
. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina
,
que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o recorrente à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da
Lei nº 11.343/06
(ID
10564862
).

Em suas
razões,
a defesa busca o r
econhecimento da atenuante da confissão espontânea,
a f
ixação de regime inicial mais brando,
o d
ireito de recorrer em liberdade
e a fixação
de honorários ao advogado dativo
(ID
10564869
).

C
ontrarrazões
p
elo
desprovimento do recurso

(ID
10564872
). Em seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentid
o
(ID
10948356
)
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, conforme passo a expor.

Como visto, não há irresignação quanto a autoria ou materialidade, motivo pelo qual passo a reanalisar a dosimetria da pena.

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico, nada fora questionado, pois o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, a defesa almeja o reconhecimento da circunstância atenuante descrita no art. 65, III,
d
, do Código Penal. Sem razão, pois a confissão limitou-se ao porte de drogas para consumo próprio.

Quanto ao ponto, a Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Presente a circunstância agravante da reincidência (Ação Penal nº 0001111-53.2017.8.08.0057, com trânsito em julgado em 22/05/2023 –
Certidão no ID

10564755
), mantém-se a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que torna-se definitiva dada a ausência d
e
causas de diminuição e de aumento de pena,
além d
o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado,

à luz da reincidência do
réu
,
tendo em vista os termos objetivos do art. 33, §2º, “a”, do C
ódigo Penal.

Por fim, ressalto que
seria um contrassenso conceder
a
liberdade provisória ao apelante que responde
u
a todo o processo preso, quando sua culpabilidade ainda não estava robustamente comprovada, e livrá-lo após a prolação de sentença condenatória, que fixou
o
regime fechad
o.

Quanto aos
honorários advocatícios
recursais
,
em atenção a
os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação d
o
serviço,
a complexidade da causa
e o trabalho realizado pel
o

causídico,
reputo coerente e proporcional
fix
á-los em
R$
8
80
,00 (
oitocentos

e oitenta
reais).

Expeça-se certidão de autuação.

À luz

d
o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

6